Tribunal: TJDFT
Processo: 0733260-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO RETROATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento, condenando-o à devolução das mensalidades cobradas entre novembro/2023 e março/2024, período posterior ao pedido de cancelamento do plano de saúde. A sentença reconheceu falha no dever de informação e prática abusiva na manutenção das cobranças após a comunicação do óbito da titular, mãe do autor, pessoa curatelada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança das mensalidades após o pedido de cancelamento configura prática abusiva e enseja restituição; (ii) saber se a conduta da operadora de saúde justifica a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A cobrança de mensalidades entre novembro/2023 e março/2024, após o pedido de cancelamento e sem contraprestação efetiva, configura prática abusiva, diante da ausência de comunicação clara sobre o encerramento do plano. A falha no dever de informação impediu o uso adequado do serviço, frustrando os fins do contrato.
4. A conduta da operadora violou os direitos da personalidade do autor, pessoa sob curatela, gerando angústia e sensação de desamparo. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivo relevante citado: CDC 6o III.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível no 5030614-54.2024.8.13.0702, Rel. Des. Claret de Moraes, 10a Câmara Cível, j. 11/12/2024, DJe 16/12/2024.